Tribunal: STF
Processo: RHC 82519
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. REGIME PRISIONAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS LEGAIS SUBJETIVOS.
Não existe
direito subjetivo do condenado, mesmo que primário e com bons
antecedentes, ao cumprimento da pena em regime aberto, especialmente
 se não atende aos pressupostos subjetivos constantes do art. 59 do
Código Penal.
Diante dos elementos do caso, a impossibilidade de
concessão do regime aberto gera a impossibilidade de se proceder à
substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de
direito.
A viabilidade dessa substituição dependerá do atendimento
de requisitos subjetivos como a análise da culpabilidade, dos
antecedentes, da conduta social e da sua personalidade, bem como dos
 motivos e as circunstâncias do crime.
Negado provimento ao
recurso.